Tribunal: CARF
Processo: 10840.901116/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901116/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.610 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
NETAFIM BRASIL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
contribuinte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis para a formação da sua
convicção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
CSLL. ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o levantamento de
balanço ou balancete de suspensão para comprovar que o valor acumulado já
pago excedia o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em questão, de modo a evidenciar o direito creditório
compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a não
homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901116/2015-14
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-75.779,
de 05 de julho de 2017, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 69/74).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de
estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período
de apuração de dezembro de 2013, com débitos de sua responsabilidade (fls. 45/49).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, em 05
de maio de 2015, não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que
o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pela Recorrente (fl. 51).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/7) em que alega
o cometimento de erro no preenchimento de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2013, quando informou,
equivocadamente, valor devido a título de estimativa de CSLL em relação ao mês de dezembro.
Apresentou, então, demonstrativo, nova DIPJ retificadora e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) evidenciando o crédito pleiteado. Invoca o princípio da verdade
material e a possibilidade de realização de diligência como meios de validação do seu direito.
A decisão de primeira instância rejeitou a conversão do julgamento em diligência
por considerar prescindível para o julgamento da lide. Quanto ao mérito, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação de DIPJ e
DCTF retificadoras não seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito
compensado na DComp, sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito
anteriormente confessado.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 82/98) no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando que o valor
devido a título de estimativa em relação a dezembro de 2013 teria sido apurado com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, o que já estaria indicado na DIPJ original do ano-
calendário de 2013. Estaria apresentando, então, Livro de Apuração do Lucro Real e Balancete
que corroborariam a inexistência de CSLL a pagar no referido período.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente pela própria Recorrente e fisicamente por
procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o
alegado equívoco cometido na apuração do tributo devido informado nas suas declarações,
considero possível se entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor as
razões somente apresentadas pelo julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do
direito da Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em questão, a
Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao valor pago a título de estimativa
mensal de CSLL, em relação ao mês de dezembro de 2013, conforme previsão do art. 2o c/c arts.
28 e 30 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(...)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

Art.30. A pessoa jurídica que houver optado pela pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre
o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre
a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.
Afirma que, na verdade, trata-se de valor recolhido indevidamente, já que, em
relação ao citado período, não apurou qualquer valor devido a título de estimativa de CSLL,
valendo-se da opção conferida pelos arts. 35 e 57 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
(...)

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópia da DIPJ original
(fls. 153/179), apresentada em 30/06/2014, apontando a apuração da estimativa de CSLL de
dezembro de 2013 a partir de balanço ou balancete de suspensão ou redução e a inexistência de
valor a pagar a tal título (fls. 169). Além disso, apresenta DCTF retificadora, entregue em
12/06/2015, na qual, informa não haver levantado balanço/balancete de suspensão no mês, mas
não confessa qualquer débito a título de CSLL no ano-calendário de 2013 (fls. 181/191).
O fato de esta última declaração haver sido apresentada após a emissão do
Despacho Decisório de não homologação não constitui óbice intransponível ao reconhecimento
do direito creditório da Recorrente, conforme jurisprudência majoritária do CARF, desde que
sejam apresentados documentos hábeis e idôneos a atestá-lo.
Não é o caso, porém, dos elementos apresentados pela Recorrente.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

Em primeiro lugar, às fls. 231/271, há elementos, alegadamente, extraídos do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Não há nenhuma comprovação, efetiva, contudo da
origem e data de elaboração dos referidos documentos, os quais, em sua maior parte, são extratos
desconexos de valores registrados em contas contábeis.
Já às fls. 273/440, há balancetes dos meses do ano-calendário de 2013. Não há
qualquer indicação, contudo, da fonte de onde os referidos dados foram extraídos.
Não há a apresentação, como exigido na decisão recorrida da escrituração contábil
e fiscal da Recorrente e dos elementos hábeis e idôneos que a corroboram.
Mesmo a Súmula CARF no 93, que considera prescindível a transcrição dos
balanços ou balancetes de suspensão no Livro Diário, como exigido pelo art. 35, §1o, alínea “a”,
da Lei no 8.981, de 1995, exige a apresentação dos referidos elementos de prova:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em contrapartida, a Recorrente apresenta DCTF original, entregue em
18/02/2014, na qual informa não haver levantado balanço/balancete de suspensão no mês, e
confessa débito exatamente no valor do montante recolhido (fls. 139/151, em especial fls. 140 e
147).
Ou seja, os elementos apresentados apontam no sentido de que a estimativa de
CSLL de dezembro de 2013 foi apurada com base na receita bruta, resultando no valor
recolhido; e que a Recorrente, posteriormente, verificou que poderia não haver recolhido o valor
se houvesse levantado balanço/balancete de suspensão.
Não há, contudo, qualquer prova efetiva de que houve a elaboração do referido
balanço/balancete contemporaneamente, de modo a demonstrar “que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso”, como exigido pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
Não tendo sido comprovada a referida elaboração, cabe considerar como devidos
os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual da CSLL está
obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme arts. 2o, 6o, 28 e 30 da Lei no 9.430,
de 1996.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não dever ser alterada a decisão
recorrida.
A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à Administração Tributária do
ônus de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na
medida em que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.610 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901116/2015-14

responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital